Tribunal: TJMT
Processo: 1052957-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052957-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA - CPF: 016.528.371-83 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CONCEICAO SILVA - CPF: 016.528.371-83 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ATESTADO MÉDICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR – PROVIDO.

Suficientes o
s laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade. Aduz a inexistência de documentos médicos que estabeleçam nexo de causalidade entre o acidente e as lesões. Requer a reforma do decisum

para julgar improcedente o pleito autoral.

O autor apelante alega desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados. Requer a reforma do
decisum
para condenar a seguradora apelada ao pagamento honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 119742594; Num. 119742596).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 12/09/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência – Sorriso/MT (Num. 119742534). Acostados ao feito, Primeiro Atendimento, Histórico Clínico (Num. 119742534 – pág. 03/06) e Laudo Pericial Judicial (Num. 119742569).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A seguradora apelante alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes de que a lesão noticiada nos autos, decorreu de acidente de trânsito visto que o Boletim de Ocorrência é imprestável para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade e inexistem documentos médicos que estabeleçam nexo de causalidade entre o acidente e as lesões (Num. 119742578 – pág. 03/05). Porém, a razão não a socorre.

A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato.

A indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito, caracterizado como colisão de automóvel e motocicleta (Num.
119742534)
. O Atestado Médico
(Num. 119742534 – pág. 05/06)
, onde se registra afastamento (CID S82 - fratura de tornozelo) é corroborado pelo

Laudo Pericial Judicial, subscritado pelo Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM/MT 967), que constatou o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado e causou

fratura da tíbia distal em nível do tornozelo esquerdo
, lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). Concluiu pela compatibilidade do dano que gerou incapacidade definitiva da Vítima (Num. 119742569 – pág. 02).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O autor apelante, por seu turno, busca a reforma da sentença singular, que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda. O
quantum
arbitrado pelo juízo singular não está em consonância com os princípios da moderação e da razoabilidade. Faz-se necessário majorá-los.

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para fixar a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da seguradora e PROVEJO o recurso do autor.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022